Tribunal: TJMT
Processo: 1024896-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024896-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RAYRA STEFANY SILVA COUTINHO - CPF: 037.431.131-55 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL no 1024896-52.2021.8.11.0041

APELANTE: RAYRA STEFANY SILVA COUTINHO

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO – COISA JULGADA – ARTIGO 487, I, DO CPC/15 – INOCORRÊNICA – PEDIDO DISTINTO - SENTENÇA ANULADA – CAUSA SATISFATORIAMENTE INSTRUÍDA – JULGAMENTO DO FEITO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRIMAZIA DO MÉRITO –
COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO – REEMBOLSO NECESSÁRIO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO DESEMBOLSO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VERDADEIRO DEMANDISMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme a regra do artigo 337 do CPC/15. Assim, ainda que se trate do mesmo acidente, mas inexistindo identidade de pedido não há que se falar em litispendência, não se caracterizando a coisa julgada, o que leva à anulação da sentença.

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância à nova sistemática processual.

Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com a locação de material ortopédico para sua recuperação, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74.

O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ)
.

Em que pesa
a parte autora tenha tido sua causa de pedir integralmente atendida, não há que se falar em condenação de ônus sucumbencial em favor da parte autora, diante da conduta incorreta do causídico em interpor diversas ações que versem sobre a mesma causa, caracterizando o verdadeiro
“demandismo”,

ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RAYRA STEFANY SILVA COUTINHO
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares relativa ao seguro obrigatório (DAMS) – DPVAT
,
que julgou e declarou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, em razão da ocorrência da litispendência/coisa julgada no processo n° 1048375-11.2020.8.11.0041, o qual tramitou na 3o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Por fim, condenou a parte requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 140896677), a parte recorrente alega que, em que pese tenham identidade de partes e de causa de pedir, já que tratam de despesas médicas, não tem identidade de pedido, porquanto o presente processo se trata de um pedido de reembolso de despesas médicas relativo ao valor gasto com a locação de cadeira de rodas, de acordo com contrato de locação e nota fiscal, enquanto aquele era relativo ao valor gasto na compra de 1 muleta de alumínio, conforme descrição em nota fiscal (R$170,00).

Destaca que o contrato relativo à locação da cadeira de rodas se estendeu no tempo, por 90 dias no mínimo, ao passo que este foi o prazo da locação, e pago mês a mês, de acordo com informação no contrato, não se mostrando razoável a cobrança desse reembolso antes de findado o contrato.

Desta forma, considerando que a presente ação tem por objeto o reembolso dos valores gastos na locação da cadeira de rodas e a ação 1048375-11.2020.8.11.0041 visou o reembolso dos valores gastos na compra da muleta de alumínio, chega-se à conclusão lógica de que se trata de objetos diversos, e com isso não há o que se falar em coisa julgada e muito menos litispendência, razão pela qual, requer desde já a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido para condenação da seguradora ao reembolso do valor de R$ 999,60 ( novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), a título de reembolso do valor gasto na locação da cadeiras de rodas big nos termos da nota fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 140896679).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RAYRA STEFANY SILVA COUTINHO
ajuizou
Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do Seguro DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 02/08/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento do

Reembolso decorrente das Despesas de Assistência Médica e Suplementares do Seguro DPVAT no valor de R$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular declarou extinta a ação, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada (in)existência de litispendência entre a presente demanda e os autos n° 1048375-11.2020.8.11.0041, o qual tramitou na 3o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Como é cediço, o instituto da litispendência ocorre quando há repetição de ação idêntica a outra que se encontra em curso, consoante se extrai do artigo 337 do CPC/15,
in verbis
:

Art.337 - Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

VII - coisa julgada; (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

(...).

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero destacam:

"A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 219, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 301, § 3o, CPC). Considera se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 301, § 2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, V, CPC)".
(
1 MARINONI, MITIDIERO. Luiz Guilherme e Daniel. Código de Processo Civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, P. 311.
)

Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem que ser extinta sem conhecimento de mérito."

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado, 10a ed., p. 503.
)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA
COISA

JULGADA
– CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE –
COISA

JULGADA
AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
INOCORRÊNCIA
– MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§1o e 3o). II - Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro
DPVAT
que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação.”
(N.U 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO REVISIONAL – RECONHECIDA, EM PARTE – PRELIMINARES QUE NÃO FORAM OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL – RETORNO DOS AUTOS PARA A COMARCA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO QUE TANGE ÀS MATÉRIAS NÃO ANALISADAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ocorrerá a litispendência quando se reproduzir ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso. Reconhecida a identidade total entre partes, causa de pedir e pedido, no que tange à revisão de cláusulas contratuais, entre a ação revisional e os embargos à execução, o reconhecimento da litispendência no que tange a tais matérias é medida que se impõe". (TJMS. Apelação n. 0803972-18.2013.8.12.0021, Três Lagoas, Mutirão - Câmara Cível II - Provimento no 391/2017, Rel.: Des. Tânia Garcia de Freitas Borges, j: 12/06/2017, p: 13/06/2017)

Veja-se que o CPC/15 prevê a necessidade de reconhecimento de tríplice identidade entre as ações, para que haja a litispendência.

In casu
, pelo que se verifica, embora as causas tenham identidade de parte e causa de pedir, trata-se de pedido diverso.

Isto porque, ao analisar detalhadamente a petição inicial e os documentos que instruíram estes autos, constata-se que a causa de pedir se restringe ao ressarcimento das despesas médicas decorrentes da locação por 90 dias da
cadeira de rodas
, consoante se verifica da nota fiscal de ID. 140891694 - Pág. 1 no valor de R$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), valor este atribuído a causa.

Enquanto da análise da petição inicial e documentos anexados aos autos de processo de no 1048375-11.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, constata-se que a causa de pedir se restringe ao ressarcimento das despesas médicas referentes à aquisição de
muletas
, consoante se verifica da nota fiscal de ID. 40649745 - Pág. 1 no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), valor este atribuído a causa.

Deveras, o inconformismo da parte apelante merece parcial provimento.

Isso porque, para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido – o que não ocorre na hipótese dos autos.

Embora haja identidade de partes e causa de pedir, os pedidos formulados nas iniciais são distintos, ainda que decorrentes de um mesmo fato, o que afasta o reconhecimento da litispendência e leva à anulação da sentença.

Desta forma, comprovado não se tratar de coisa julgada,
anulo a sentença
e passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/15.

I - MÉRITO

A Lei no 6.194/74 dispõe em seu artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o os casos de reembolso médico. Confira:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5o, § 4o, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os
remédios
,
consultas médicas
e
demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor
[...]
” (TRJE/RS – 2a TRec. – Recurso Cível no 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3o da Lei no 6.194/74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,
medicamentos
,
equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas
, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Assim, verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre as despesas apresentadas:
1 nota fiscal pela locação por 90 dias de “cadeira de rodas big luxo” pelo valor de R$ 999,60 (ID. 140891694 - Pág. 1)
– e as lesões apresentadas (fratura exposta do halux + desluvamento - dorsal), decorrente da colisão carro x moto (Boletim de Ocorrência ID 140891692) e documentos médicos hospitalares (ID. 140891688).

Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que o gasto apresentado se refere ao acidente sofrido pela parte apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso das despesas com os gastos decorrentes do material médico necessário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).

(N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017). (g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – RECIBOS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE NA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO
DPVAT
S. A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ANA PIRES NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
A Lei 6.174/74, em seu artigo 3o, determina que o pagamento do Seguro Obrigatório
DPVAT
destina-se somente àquele que, por força de acidente automobilístico, venha a sofrer danos pessoais em caso de invalidez permanente. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0047234-18.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – NOTAS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados por meio de notas com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
.
Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 20 do CPC.”
(N.U 0003432-25.2013.8.11.0055, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2015, publicado no DJE 09/11/2015). (g.n.).

Assim, demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74.

II – DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (desembolso da despesa), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2a CCível – RAC no 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Ainda, a
Súmula 580 do STJ dispõe que:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de no 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

III – ÔNUS SUCUMBENCIAL

Consoante cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Contudo, consoante venho reiteradamente decidindo, observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu, nada menos que
três (3) ações distintas em nome da autora para demandar sobre o mesmo fato
.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das seguradoras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Portanto, a fim de que a parte autora/vítima de acidente de trânsito não fique prejudicada com a ação incorreta do causídico, dou provimento ao recurso quanto ao reembolso do valor da locação da cadeira de rodas, contudo, considero o valor fixado nos autos no 1048375-11.2020.8.11.0041, a título de honorários advocatícios satisfatórios, vejamos (ID. 51215339 - Pág. 8 daqueles autos):

“CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2o e 86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.”

Aliás, tal valor inclusive fora mantido em sede recursal – RAC No 1048375-11.2020.8.11.0041 de minha relatoria.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para
anular
a sentença e julgar
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização das Despesas Médicas relativas ao Seguro Obrigatório – DPVAT o no valor de R$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do desembolso
(Súmula 580 do STJ)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula de no 426 do STJ).

Por fim, deixo de
condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante do verdadeiro “demandismo”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022